Tribunal: STJ
Processo: 0887387-75.2024.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095327 - RJ(2025/0421323-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: GUSTAVO MOTA GUEDES - RJ095346
AGRAVADO
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:21:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a7a936c-b11f-45a0-8f0c-1957393e39cb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095327 - RJ(2025/0421323-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: GUSTAVO MOTA GUEDES - RJ095346
AGRAVADO
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência do
III, do CPC, consoante a seguinte ementa (fl. 289):
art. 932,
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú, I, DO RISTJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 302-313, a parte agravante alega que "(...) não se
suscitou, abstratamente, a não incidência das Súmulas n. 5 e
: ao contrário, esta
7/STJ
Municipalidade efetivamente explicitou cada omissão presente no acórdão e como a análise do
caso concreto restringe-se às questões de direito apontadas e, portanto, não exigiria análise fático-
probatória" (fls. 311-312).
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 317-324.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55399082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:11
Código de Controle do Documento: 292ca207-0c82-4d5a-a00a-a01f8a02980f

A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou suficientemente os argumentos utilizados para a inadmissão do seu
recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em três fundamentos
distintos: (i) - inexistência de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo
Civil, uma vez que a Corte de origem manifestou-se sobre todas as questões jurídicas ou fatos
relevantes para o julgamento da causa; (ii) - incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, diante
da impossibilidade de reexame de fatos e provas na instância especial e (iii) - incidência do
enunciado 5 da Súmula do STJ, uma vez que eventual modificação do acórdão passaria também
pela interpretação da relação negocial entre as partes, insuscetível de revisitação na via do
recurso especial ante o óbice da

Súmula 5/STJ.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
infirmar, especificamente e de modo suficiente, os fundamentos do
de
decisum
inadmissibilidade, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica,
permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau, tem-se que
não bastava à parte recorrente reiterar que houve ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do
Código de Processo Civil, mas ao revés, deveria ter demonstrado concretamente, através do
cotejo detalhado e minucioso entre suas alegações contidas no recurso de apelação, que teses
jurídicas de extremo relevo (e de que maneira se externaria essa relevância) ventiladas naquela
peça - necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal -, as quais obrigatoriamente
teriam o condão de modificar por completo ou parcialmente o resultado do julgamento na
origem caso fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível, não foram apreciadas pelo
acórdão recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos declaratórios, a omissão persistiu,
configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal atitude não foi
adotada pela parte agravante.
Quanto ao segundo fundamento da decisão de segundo grau, incidência do
enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante
desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá
a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta sustentar que o
julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame
de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a
qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento
Documento eletrônico VDA55399082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:11
Código de Controle do Documento: 292ca207-0c82-4d5a-a00a-a01f8a02980f

de que, para o devido afastamento do verbete da
compete à defesa não apenas
Súmula 7/STJ,
asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto
desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'" (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus
REsp n. 1.935.445/MG,
28/6/2024)
do qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em tela.
No mesmo sentido, no que tange ao terceiro fundamento do Tribunal local, a parte
deveria explicitar como seria possível ao STJ analisar a matéria trazida em seu recurso especial
sem
cláusulas oriundas de contratos e, portanto, sem importar em
revalorar/reinterpretar
infringência à exegese do enunciado 5 da Súmula desta Casa. Todavia, tal raciocínio não foi
desenvolvido em sua petição de agravo em recurso especial.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.646.426/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
Documento eletrônico VDA55399082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:11
Código de Controle do Documento: 292ca207-0c82-4d5a-a00a-a01f8a02980f

4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:11
Código de Controle do Documento: 292ca207-0c82-4d5a-a00a-a01f8a02980f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.095.327 / RJ
Número Registro: 2025/0421323-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08873877520248190001 202524512101 8873877520248190001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : GUSTAVO MOTA GUEDES - RJ095346
AGRAVADO
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL -
DE FISCALIZAÇÃO
AUSÊNCIA/DEFICIÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : GUSTAVO MOTA GUEDES - RJ095346
AGRAVADO
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
TERMO
Documento eletrônico VDA56077518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:52
Código de Controle do Documento: 2e1821d0-ebce-4ac3-9292-e450c6332fb6

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:52
Código de Controle do Documento: 2e1821d0-ebce-4ac3-9292-e450c6332fb6